Tribunal: TJSP
Processo: 1002731-36.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não configuração - Matéria suficientemente instruída - Cabe ao juiz da causa indeferir as provas que entender inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015 – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não configuração - Matéria suficientemente instruída - Cabe ao juiz da causa indeferir as provas que entender inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015 – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e tem expressa previsão da prática – Súmula 541 do STJ - Tarifas bancárias – Cobrança de tarifa de cadastro e IOF – Validade das suas cobranças – Tarifa de registro de contrato – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Validade da cobrança – Ação improcedente – Sentença mantida - Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002731-36.2014.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante
GERALDO DONIZETI MARSOLA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO FIAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002731-36.2014.8.26.0462 -Voto no
2
VOTO No: 43511
APEL.No: 1002731-36.2014.8.26.0462
COMARCA: Poá
APTE. : Geraldo Donizeti Marsola (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Fiat S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Bruno Dello Russo Oliveira
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Não
configuração - Matéria suficientemente instruída -
Cabe ao juiz da causa indeferir as provas que
entender inúteis ou meramente protelatórias, nos
termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015
Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo Juros contratuais Ajuste de uma taxa
anual e de outra mensal em contrato bancário não
abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional
Prática que não significa capitalização mensal de
juros, mas um processo de formação de juros pelo
método composto Admissibilidade - Ainda que
assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP
no 1.963-17 e tem expressa previsão da prática
Súmula 541 do STJ - Tarifas bancárias Cobrança
de tarifa de cadastro e IOF Validade das suas
cobranças
Tarifa de registro de contrato

Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento
de recurso especial repetitivo no 1578553/SP

Validade da cobrança
Ação improcedente

Sentença
mantida
-
Honorários
recursais

Cabimento - Honorários advocatícios majorados de
10% para 15% sobre o valor da causa, em
observância ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato bancário e condenou o autor-
apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002731-36.2014.8.26.0462 -Voto no
3
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual que lhe fora
concedida.
Sustenta o recorrente que houve cerceamento de defesa,
por ser necessária a perícia contábil. No mérito, afirma que houve indevida
capitalização mensal de juros e cobrança abusiva de IOF e de tarifas (a de
registro de contrato e a de cadastro).
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A formação da convicção do magistrado a respeito
dos temas controvertidos capitalização mensal de juros e abusividade de
tarifas - independia de instrução probatória, pois esclarecidos por documentos
que constam dos autos.
Não foi indicado um só fato que estivesse associado à
produção de algum elemento informativo concreto que não fosse a prova
documental já acostada aos autos.
Consoante o disposto no art. 370, parágrafo único, do
CPC/2015, cabe ao juiz da causa indeferir as provas que entender inúteis ou
meramente protelatórias.
2.2. É ação revisional de contrato bancário proposta ao
fundamento de haver indevida capitalização mensal de juros e cobrança
abusiva de tarifas bancárias (cf. fls. 1-29).
Não há na espécie como se verá adiante - capitalização
mensal de juros.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002731-36.2014.8.26.0462 -Voto no
4
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em sede de
recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista entre as partes
(ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou ajuste de uma taxa anual
e outra mensal), não significando capitalização mensal de juros, mas um
processo de formação de juros pelo método composto [REsp. 973.827-RS
(2007/0179072-3), rel. Min. Luis Felipe Salomão], somente para os contratos
não abrangidos pelo Sistema Financeiro Habitacional, tal como ocorre na
hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa de juros
simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em
vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.' - 'A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada'. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002731-36.2014.8.26.0462 -Voto no
5
outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos
encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais
questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido.”
Tal entendimento está expresso na Súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
São válidas, pois, as taxas contratadas de 1,83% ao mês e
24,31% ao ano (cf. fl. 52).
2.3. Sobre a cobrança de tarifa de cadastro e IOF,
prevalece o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (cf.
REsp no 1.251.331 RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 24-10-2013):
“5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não
mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à
vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002731-36.2014.8.26.0462 -Voto no
6
4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame
de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
Assim, nos termos do referido recurso repetitivo, é
permitida a cobrança de tarifa de cadastro expressamente contratada (de R$
715,00) e do IOF (de R$ 1.100,79).
2.4. Quanto à tarifa de registro de contrato, a sua cobrança
por entidades financeiras foi objeto de julgamento de recursos especiais sob o
rito repetitivo pelo STJ/, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002731-36.2014.8.26.0462 -Voto no
7
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002731-36.2014.8.26.0462 -Voto no
8
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato de financiamento previu a tarifa de registro de
contrato (R$ 55,66) e a Corte Superior entendeu pela validade de sua
cobrança. Como não houve, no caso em tela, discussão acerca da efetiva
prestação ou não dos serviços, limitando-se a petição inicial a sustentar a sua
abusividade em abstrato, ela não é considerada abusiva. Tampouco se
verifica onerosidade excessiva quanto ao valor cobrado.
Neste cenário, a improcedência da ação era mesmo de
rigor.
2.5. O art. 85, § 11, do CPC/2015 dispõe que:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios definidos pela
sentença recorrida majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual concedida ao vencido.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator